Tribunal: STF
Processo: HC 220578
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e Homicídio qualificado (duas vezes). Alegação de nulidades. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1.  Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que negou provimento ao RHC 152.896/CE, interposto no Superior Tribunal de Justiça. 



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e homicídio qualificado (duas vezes). 



3.  Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da persecução penal instaurada contra o paciente. Daí o pedido de concessão da ordem para que sejam reconhecidas as seguintes irregularidades: (i) nulidade da delação premiada do corréu; (ii) ilicitude das provas produzidas a partir da colaboração; (iii) ausência de justa causa para a ação penal; (iv) violação ao princípio do juiz natural. 



4.  Decido.



5.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa é a seguinte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente denunciado pelos crimes de organização criminosa e homicídio qualificado (duas vezes), alegadamente praticados a partir da seguinte contextura factual: 



    [...] Segundo os autos do Inquérito Policial, a pessoa de WAGNER FERREIRA DA SILVA, integrante da mesma organização criminosa PCC, por determinação do denunciado GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS, juntamente com as pessoas de ANDRÉ (Andrezinho da Baixada), ERICK (Neguinho Rick da Baixada) e RONALDO, e dos cearenses CARLENILTO (Carlos ou Ceará) e TIAGO, teriam executado as vítimas na localidade Lagoa Encantada, nesta Comarca. Segundo a delatória, citados denunciados estiveram juntos na cena do crime, unindo esforços, de forma consciente, de modo a obter a consumação do delito. Conforme a denúncia, WAGNER FERREIRA DA SILVA determinou a vinda do denunciado FELIPE ao Ceará para servir de piloto do helicóptero que efetuaria o transporte do mesmo e de outras pessoas da organização. Segundo as investigações, FELIPE realizou um primeiro voo acompanhado de WAGNER, TIAGO E RONALDO, identificando um local na Praia do Futuro onde, no dia seguinte, outras pessoas - as vítimas, ali seriam buscadas. Na manhã seguinte, dia 15/02/2018, é narrado que os cearenses TIAGO, CARLENILTO e RENATO chegaram ao Iracema Residence Flat, onde foram recebidos por RONALDO. Em seguida, acompanhados de Wagner, Erick e André se dirigiram ao hangar Chopper Soluction em dois veículos, onde posteriormente também chegou o denunciado FELIPE. Logo após, FELIPE, WAGNER, ANDRÉ, ERICK, RONALDO, CARLENILTO e TIAGO levantaram voo do hangar Chopper Soluction em helicóptero pilotado por FELIPE, sob a orientação direta de WAGNER, que, por sua vez, recebia instruções dos cearenses TIAGO e CARLENILTO no sentido de seguirem rumo ao sudeste, pelo litoral, passando então a sobrevoar a região até localizar o palco do crime, uma clareira encravada em local deserto, entre dunas e matagais, onde Felipe foi indicado a pousar sem desligar o helicóptero. Os passageiros da aeronave desceram e após uma reunião, Wagner retornou ao helicóptero, tendo os demais seguido para a mata. Que decolaram, abasteceram a aeronave e seguiram para o ponto da Praia do Futuro selecionado no dia anterior, onde embarcaram as vítimas. Levantaram voo, de imediato, em direção ao local onde ficaram os demais denunciados. Após pousar no local do crime, narra a denúncia que saíram do matagal os denunciados ANDRÉ, ERICK, RONALDO, CARLENILTON e TIAGO, todos portando armas de fogo do tipo pistolas. Ato contínuo, as vítimas teriam sido puxadas para fora da aeronave, assassinadas e seus corpos levados para dentro do matagal, tendo WAGNER levado um dos galões de combustível até as vítimas e ateado fogo nas mesmas, as quais tiveram seus corpos parcialmente queimados. Após os crimes, afirma a denúncia que WAGNER, TIAGO e CARLENILTO entraram no helicóptero e ordenaram a FELIPE que fosse em direção à praia, pousando perto de um vilarejo, onde TIAGO e CARLENILTO desceram, sendo resgatados pelo denunciado RENATO. A seguir, afirma a denúncia que FELIPE retornou com WAGNER ao cenário do crime para buscar os denunciados ANDRÉ, ERICK e RONALDO, tendo Erick ainda efetuado disparos contra as vítimas como forma de ratificar o óbito das mesmas. Concluídos os crimes, seguiram para o Rio Grande do Norte, pousando no município de Santo Antônio do Salto da Onça, onde foram dispensados as armas de fogo, os pertences e os documentos das vitimas, além de queimadas suas bagagens. Do local, seguiram até o aeroporto de Coroa do Avião, em Recife-PE, onde o grupo se dispersou. A motivação dos delitos, segundo a denúncia, seria o desvio pelas vítimas de quantias milionárias pertencentes à facção criminosa, além de estarem promovendo guerras, matando muitos pais de família, e por não resolverem os problemas da facção. Os indícios de autoria em relação ao denunciado GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS, v. Fuminho, reside no fato de, no dia 18.02.2018, ter sido encontrado durante revista de varredura na Penitenciária II de Presidente Venceslau/SP, que abriga exclusivamente presos líderes e/ou com grande influência no PCC, um bilhete contendo mensagem de que "Cabelo Duro", apelido de WAGNER FERREIRA DA SILVA, teria recebido ordem de "Fuminho" para matar as vítimas, pois estariam "roubando". Ainda segundo a denúncia, informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo dão conta que FUMINHO detém sociedade em alguns pontos de vendas de drogas, com ramificações em países vizinhos, como Paraguai, Bolívia e Peru, possuindo total controle para compra e envio de drogas para o território brasileiro. Ressalta a denúncia que FUMINHO é foragido desde 1999 e, segundo se sabe, detém vários documentos falsos, o que tem dificultado sua prisão em abordagens policiais a que teria sido submetido.



8.  Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



9.  Ademais, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). De modo que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10.  Na hipótese de que se trata, não tenho como infirmar, de plano, os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para reconhecer as irregularidades listadas na impetração, inclusive pela consideração de que o desate da questão exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é admitido por meio da via processualmente restrita do habeas corpus. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens da decisão impugnada, que evidenciam a ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder: 



    [...] 



    In casu, da análise dos excertos acima transcritos não verifico a existência de qualquer elemento a amparar a nulidade aventada, nesse sentido, diversamente do que faz crer a Defesa, não houve usurpação de competência do Tribunal popular, vez que, consoante se depreende dos autos, o processo tramita perante a Vara do Júri, no ponto, ressaltou o eg. Tribunal de origem que "Pelo simples compulsar dos autos da ação penal nº 0002729-25.2018.8.06.0034, nota-se que esta tramita (e sempre tramitou) como demanda de competência do Tribunal do Júri na Comarca de Aquiraz/CE (atualmente, Vara Única Criminal) e, ao contrário do alegado pela defesa, não houve usurpação da competência do Júri Popular naqueles autos". De fato, em consulta ao sítio do eg. Tribunal, (www.tjce.jus.br), de origem consta que a dita ação penal n. "0002729-25.2018.8.06.0034", foi protocolada e distribuída na Vara Única Criminal de Aquiraz - Aquiraz, em 21/02/2018, sendo que o ora Recorrente não comprovou, prima facie, a sua alegação de que o processo estaria sendo conduzido por Juízo incompetente. Outrossim, não verifico, ainda, elementos suficientes a recomendar a declaração de nulidade em razão de manifestação acerca da prisão preventiva pelo Juízo dito incompetente, in casu, entendo que; em se tratando de medida cautelar tal qual prisão preventiva, se constatada a hipótese de decretação da medida por Juízo incompetente; nada impede que seja reavaliada pelo Juiz competente que poderá revogála, ou, mantê-la, caso entenda necessária, todavia, não existindo substância a autorizar a nulidade do processo. No mais, não verifico flagrante ilegalidade na atuação plural de Juízes na primeira instância para a condução do processo, mesmo, porque a competência para o julgamento, em se tratando de crimes dolosos contra vida, permanece com o Júri popular, não havendo ofensa ao mandamento constitucional. Ademais, no que se refere à alegação de nulidade em razão da existência de acordo de colaboração não homologado, não verifico qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, no ponto, consignou o eg. Tribunal de origem que "com relação aos depoimentos utilizados na peça delatória, não se vislumbra dos autos originários qualquer proposta e/ou termo de pré-acordo firmado entre as partes, aptos a gerar o sigilo. Ademais, o citado Termo de Pré-Acordo firmado entre o corréu e o Grupo de Promotores do NUINC/MPCE, está datado de 19 de dezembro de 2018 (fls. 256/262), ou seja, em momento muito posterior ao oferecimento da denúncia, que não guarda qualquer relação com as supostas tratativas narradas nestes autos, sendo visível clara confusão cronológica dos fatos"; sendo que, ainda que assim não fosse, não se vislumbra qualquer elemento a autorizar a nulidade pleiteada, na medida em que falta legitimidade para arguir invalidade de negócio jurídico personalíssimo, tal qual o acordo de colaboração premiada, bem como que eventual imputação decorrente de delação por outro corréu, por si só, não é suficiente para levar o Juízo a uma conclusão de culpa acerca das condutas atribuídas, devendo ser confirmada ao longo da instrução processual. (Grifos acrescidos)



11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator